Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-78.2021.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704664-78.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DE SOUZA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Vilma de Souza Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. A apelante propôs ação submetida ao procedimento comum para obter a limitação dos descontos consignados em seu contracheque a trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Requereu a gratuidade da justiça (id 43541259). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça (id 43541285). A apelante pagou a guia inicial de custas e o processo teve o seu curso regular (id 43541295, 43541296). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença e rejeitou os pedidos formulados pela apelante e a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (id 43541345). A apelante requereu a gratuidade da justiça em âmbito recursal, o que ocasionou a sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id 43745073). A apelante reiterou o requerimento de gratuidade da justiça e juntou extratos bancários para comprovar a sua necessidade do benefício (id 44300992). Esta Relatoria indeferiu o requerimento e determinou a comprovação do pagamento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 44587305). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou nos autos o transcurso do prazo relativo à decisão de id 44587305 (id 45202349). Esta Relatoria determinou à Secretaria da Segunda Turma Cível aguardasse o transcurso do prazo de quinze (15) dias a contar da publicação da decisão de id 44587305 (id 45368715). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou o transcurso do prazo de quinze (15) dias sem manifestação da apelante (id 45837927). A apelante junta aos autos o comprovante do preparo recursal no mesmo dia em que recolhido, 27 de abril de 2023 (id 46119809). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina que o recorrente junte aos autos a guia de recolhimento no ato de interposição do recurso. Trata-se de documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil permite o requerimento de gratuidade da justiça no âmbito recursal, com a ressalva de que o recorrente deve recolher o preparo no prazo fixado pelo Relator no caso de indeferimento.[2] Percebo que a apelante não cumpriu a determinação judicial de recolher o preparo recursal de forma tempestiva no prazo assinalado por este Relator. Ressalto que lhe foi conferido o prazo de cinco (5) dias por meio da decisão de id 44587305 e estendido para quinze (15) dias nos termos do despacho de id 45368715. A decisão foi publicada em 22 de março de 2023 e o prazo para o pagamento e a juntada aos autos do comprovante do preparo recursal terminou em 17 de abril de 2023 (id 45837927). A apelante juntou aos autos o comprovante do preparo recursal no mesmo dia em que recolhido, 27 de abril de 2023 (id 46119809). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[3] Observe-se o que Elpídio Donizetti explica sobre o dever do recorrente recolher o preparo após o indeferimento do requerimento de gratuidade no âmbito recursal:[4] Outro tema importante se refere à concessão de gratuidade de justiça no âmbito recursal. O art. 99, § 7o, CPC/2015, prevê que: “requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado do comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. OU seja, se houver requerimento de justiça gratuita na fase recursal não haverá necessidade de recolher o preparo. Contudo, se o relator indeferir o pedido de gratuidade, o recorrente deverá fazer o recolhimento no prazo assinalado, sob pena de deserção. A apelante não recolheu o preparo tempestivamente, o que ocasiona o não conhecimento da apelação em razão de sua inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Julgo deserta a apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022. [4] DONIZETTI. Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 24. Ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 1282-1283